Tribunal: TCU
Processo: 014.272/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1933/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 143, inciso III; 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno, em não conhecer da representação adiante indicada em razão do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, sem prejuízo de que o representante venha a apresentar os mesmos ou novos indícios de irregularidades/ilegalidades sobre o objeto tratado nestes autos, caso seja constatada a aplicação de recursos de origem federal nas contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços a ser celebrada a partir do Pregão Eletrônico 9/2022, a fim de que esta Corte de Contas proceda às apurações de sua competência; encaminhar cópia desta deliberação e das peças 1 e 9 dos autos ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, a fim de que o órgão tome conhecimento das irregularidades/ilegalidades trazidas nestes autos e adote as providências julgadas cabíveis; dar ciência desta deliberação ao representante e determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.272/2022-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Tomé-açu - PA. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Roberto Marcio Nardes Mendes, representando Microtecnica Informática Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.